Tribunal: TJSP
Processo: 1071964-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" – Título executivo extrajudicial – Garantia pessoal prestada pela embargante – Responsabilidade solidária configurada – Sentença de improcedência - Julgamento antecipado que não configura cerceamento de defesa – Preliminar afastada – Garantia assumida que abrange as atividades do auto posto – Baixas de hipoteca que não mencionam a extinção da garantia

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" – Título executivo extrajudicial – Garantia pessoal prestada pela embargante – Responsabilidade solidária configurada – Sentença de improcedência - Julgamento antecipado que não configura cerceamento de defesa – Preliminar afastada – Garantia assumida que abrange as atividades do auto posto – Baixas de hipoteca que não mencionam a extinção da garantia pessoal - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO